Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005622-63.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GEREMIAS CORREA SOARES - CPF: 298.641.001-49 (RECORRENTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM INTEGRALIDADE E PARIDADE E COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DE TODOS OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. IDADE MÍNIMA FIXADA EM 62 ANOS PELA EC 103/2019. REQUISITOS IMPLEMENTADOS APENAS EM 24/10/2024. TERMO INICIAL DO ABONO FIXADO NESSA DATA ATÉ A APOSENTAÇÃO (30/05/2025). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTERIOR À IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO DE REVISÃO DOS PROVENTOS ADMINISTRATIVAMENTE CONCEDIDOS. IMPROPRIEDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL GENÉRICO DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado em que a parte recorrente impugna sentença proferida em ação de obrigação de fazer proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual, na condição de servidor público estadual, pleiteou (a) a concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição, com proventos integrais e paridade, (b) o pagamento de valores retroativos desde a data do requerimento administrativo de aposentadoria e (c) o pagamento de abono de permanência desde outubro de 2022.

2.

Consta que, no curso da demanda, a aposentadoria da parte recorrente foi concedida administrativamente, em 30/05/2025, por meio de ato específico, com reconhecimento de tempo total de contribuição superior a 39 anos. A sentença de primeiro grau, diante desse fato superveniente, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de concessão de aposentadoria, reconhecendo a perda superveniente de objeto, e julgou parcialmente procedente o pedido de pagamento de abono de permanência, apenas no período de 24/10/2024 (data em que a parte completou 62 anos de idade) a 30/05/2025 (data da aposentação).

3.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado, insistindo sobretudo na tese de que teria preenchido todos os requisitos para aposentadoria em outubro de 2022, com base em regras de transição constitucionais, pretendendo, por consequência, o pagamento de abono de permanência por período significativamente mais amplo (cerca de 2 anos, 7 meses e 6 dias), bem como o reconhecimento judicial, em sentença, de integralidade e paridade no benefício já concedido administrativamente e o pagamento de valores retroativos desde a DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que (a) reconheceu a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de concessão judicial de aposentadoria, em razão de concessão administrativa no curso da ação, e (b) limitou o abono de permanência ao período compreendido entre 24/10/2024 (data em que implementados todos os requisitos para aposentadoria, especialmente o requisito etário de 62 anos, à luz da EC 103/2019) e 30/05/2025 (data da aposentadoria), bem como (c) afastou a possibilidade de reconhecimento judicial genérico de integralidade e paridade dos proventos administrativamente concedidos, encontra-se correta e deve ser mantida, ou se merece reforma para acolher a tese recursal de direito ao abono desde 2022, com retroativos e reconhecimento da forma de cálculo dos proventos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A sentença apreciou adequadamente o fato superveniente da concessão administrativa da aposentadoria no curso da demanda, com efeito a partir de 30/05/2025, reconhecendo que o provimento jurisdicional quanto à concessão do benefício se tornara desnecessário e, por isso, extinguiu o processo sem resolução do mérito nesse ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente do objeto. Tal conclusão está em perfeita consonância com a lógica da jurisdição, que não se presta a repetir ato já praticado pela Administração quando não há controvérsia remanescente sobre a existência do benefício em si.

6.

No que diz respeito ao abono de permanência, a sentença delineou com precisão o regime jurídico aplicável, destacando que se trata de vantagem prevista no
art. 40, § 19, da Constituição Federal, devida ao servidor que já tenha completado todos os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por permanecer em atividade.
À luz da Emenda Constitucional no 103/2019, o § 1o do art. 4o fixou, a partir de 01/01/2022, idade mínima de 62 anos para servidores do sexo masculino, requisito que deve ser observado para a caracterização do direito à aposentadoria voluntária,
salvo demonstração, pelo interessado, do preenchimento integral de alguma regra de transição específica, o que, no caso concreto, não se verificou.

7.

A sentença baseou-se em documentos constantes dos autos – inclusive simulação de aposentadoria apresentada pela própria Administração, em que se indica resultado “sem direito” na data do primeiro requerimento administrativo – para concluir que, em outubro de 2022, a parte recorrente contava apenas 59 anos de idade, de modo que, àquela época, não havia preenchido o requisito etário de 62 anos exigido pela EC 103/2019. Essa constatação fática, firmada com base em prova documental idônea e não infirmada por contraprova eficaz, afasta a tese recursal de que os requisitos para aposentadoria – qualquer que seja a regra de transição invocada – estariam completos em 2022.

8.

A própria sentença destacou que o requisito etário apenas se implementou em 24/10/2024, data em que a parte completou 62 anos de idade, conforme documento de identificação acostado aos autos. A partir desse marco, e somente a partir dele, é que se configura o direito ao abono de permanência, pois antes disso faltava requisito essencial à aposentadoria voluntária. Com base em entendimento jurisprudencial já consolidado, inclusive no âmbito deste Tribunal, foi corretamente fixado que o termo inicial do abono corresponde à data de preenchimento de todos os requisitos para aposentadoria, independentemente da data do requerimento administrativo, e não a momento anterior em que não havia direito adquirido ao benefício.

9.

Nesse contexto, ao reconhecer o direito ao abono de permanência apenas no período entre 24/10/2024 (implemento dos requisitos) e 30/05/2025 (aposentação), a sentença observou, de modo fiel, o desenho constitucional do instituto: não há abono sem aposentadoria possível, e não há aposentadoria voluntária possível sem preenchimento de todos os requisitos fixados pela Constituição e emendas. Não se trata de negar a relevância do tempo de contribuição ou do longo vínculo da parte recorrente com a Administração, mas de aplicar, de forma estrita, as condições normativas para configuração do direito.

10.

O Recurso Inominado busca sustentar, com fundamento em regras de transição das Emendas Constitucionais no 47/2005 e no 103/2019, que a parte recorrente teria adquirido direito à aposentadoria em outubro de 2022, quando contava 60 anos de idade e mais de 35 anos de contribuição, pleiteando, com isso, o pagamento de abono de permanência por cerca de 2 anos, 7 meses e 6 dias. Ocorre que tais alegações não infirmam a premissa fática central adotada na sentença: a documentação do próprio ente previdenciário indica, para a data do requerimento de 25/10/2022, a inexistência de direito à aposentadoria (“sem direito”), e a implementação do requisito etário dá-se apenas em 24/10/2024. Em sede de Juizado Especial, não se revela adequada a revaloração probatória pretendida pela parte recorrente, sobretudo quando dirigida a contrapor, em tese, quadro fático claramente traçado pelo juízo de origem a partir de provas oficiais e não impugnadas de modo específico.

11.

Ademais, ainda que se invoquem regras de transição que flexibilizem a idade mínima em função do tempo de contribuição excedente, incumbia à parte recorrente demonstrar, de forma precisa e documental, o enquadramento integral em todos os requisitos cumulativos dessas regras, o que não se verificou. As razões recursais referem-se, em termos genéricos, à redução da idade em razão de tempo de contribuição superior a 35 anos, mas não demonstram, com base em documentos técnicos específicos ou cálculos oficiais, que, em 2022, todos os parâmetros de alguma regra de transição teriam sido efetivamente alcançados. A ausência dessa demonstração reforça a correção da conclusão sentencial de que o direito à aposentadoria – e, portanto, ao abono de permanência – somente se consolidou em 24/10/2024.

12.

Quanto à alegação de omissão sobre integralidade e paridade dos proventos, a sentença embargada foi clara ao consignar que a aposentadoria foi concedida administrativamente pelo ato próprio da Administração, cabendo a esta observar as regras constitucionais e legais pertinentes ao cálculo do benefício, e que não há, na presente ação, pedido específico de revisão dos critérios de cálculo da aposentadoria concedida. Pretender que o Judiciário, em sede de ação cujo pedido principal era a concessão do benefício (já atendido pela via administrativa), profira declaração genérica sobre integralidade e paridade, sem causa de pedir própria e sem delimitação dos critérios de cálculo a serem revistos, significaria, na prática, alterar o objeto da demanda em fase recursal, o que não é admitido.

13.

Não há, portanto, omissão alguma a ser sanada: o juízo de origem, ao reconhecer a perda de objeto do pedido de concessão de aposentadoria, limitou-se a consignar que a forma de cálculo dos proventos – não questionada de maneira específica na inicial – permanece sob a esfera de competência da Administração, ressalvado o direito da parte de, se for o caso, ajuizar demanda própria de revisão. Os embargos de declaração, como assinalado na sentença que os rejeitou, foram utilizados apenas como meio de rediscutir o mérito e ampliar o objeto da causa, o que é incompatível com a função integrativa desse recurso.

14.

A suposta revelia de um dos réus igualmente foi enfrentada pelo juízo
a quo
, que registrou ter havido contestação conjunta apresentada por ambos os demandados, afastando qualquer hipótese de revelia. Ademais, ainda que se cogitasse, em tese, da inércia de ente fazendário, a própria sentença dos embargos recorda que, em se tratando de direitos e interesses indisponíveis da Fazenda Pública, a revelia não produz os efeitos materiais de confissão ficta quanto aos fatos, não se dispensando o autor do ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito (art. 345, II, do CPC). Tal fundamento é inteiramente alinhado à jurisprudência consolidada e não logrou ser infirmado pelo recurso.

15.

No tocante aos alegados valores retroativos entre a DER de 25/10/2022 e a concessão administrativa da aposentadoria, a sentença, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, assentou que, inexistindo direito à aposentadoria na data do requerimento – justamente porque ausente o requisito etário –, não há falar em diferenças retroativas desde então, seja a título de proventos, seja a título de abono de permanência. Essa conclusão decorre logicamente da premissa de que não há retroativo de benefício inexistente; o que a parte recorrente pretende é antecipar o marco inicial do direito para momento em que a própria prova documental indica a inexistência de preenchimento dos requisitos.

16.

Diante desse quadro, verifica-se que a sentença recorrida, tal como mantida e esclarecida pela decisão que rejeitou os embargos de declaração, enfrentou de forma suficiente e coerente todas as questões relevantes, com adequada fundamentação fática e jurídica, encontrando-se em plena consonância com o ordenamento aplicável. O Recurso Inominado limita-se a reeditar teses já debatidas e rejeitadas, sem apontar erro de fato ou de direito apto a justificar a reforma do julgado.
Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, aplicável ao Juizado Especial da Fazenda Pública por força de remissão da Lei n. 12.153/2009.

Teses jurídicas fixadas:

a) A concessão administrativa da aposentadoria, no curso da ação, acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de concessão judicial do benefício, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito quanto a esse ponto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

b) O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal somente é devido ao servidor que tenha implementado todos os requisitos para aposentadoria voluntária, inclusive a idade mínima fixada pelas Emendas Constitucionais aplicáveis, sendo devido a partir da data desse implemento até a efetiva aposentação, independentemente da data do requerimento administrativo.

c) Inexistindo demonstração documental de que, em outubro de 2022, a parte recorrente preenchia integralmente os requisitos de qualquer regra de transição aplicável para aposentadoria voluntária, é correta a fixação do termo inicial do abono de permanência em 24/10/2024, data em que completou 62 anos de idade nos termos do art. 4o, § 1o, da EC 103/2019, vedado o pagamento de abono em período anterior.

d) Na ação em que não há pedido específico de revisão dos critérios de cálculo da aposentadoria concedida administrativamente, não cabe ao Judiciário, em sentença, reconhecer genericamente integralidade e paridade dos proventos, sob pena de alargar o objeto da demanda em fase recursal.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026